Tribunal: TJMT
Processo: 0024741-68.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0024741-68.2018.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24016969) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 11975475):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ POR ALEGADO DESCONHECIMENTO DO ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – REDUÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SANÇÃO BASILAR JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTES FLAGRADOS COM EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – 389,394 KG DE MACONHA – INDICATIVO DE QUE SÃO DEDICADOS A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE – DESTINAÇÃO INCONTROVERSA – TRANSPORTE DA DROGA ENTRE OS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO – AUMENTO DE 1/6 QUE ATENDE ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – IDONEIDADE DO REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A confissão extrajudicial da apelante, aliada aos demais elementos de provas que indicam que ela tinha conhecimento da existência da droga no interior do veículo, impedem o acolhimento do pleito absolutório. Se a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não há falar em redução, por expressa vedação da Súmula 231 do STJ. Se os apelantes foram flagrados com expressiva quantidade de drogas – 389,394 kg de maconha –, tem-se um forte indicativo de que se dedicam a atividades criminosas, circunstância apta a impedir a aplicação da benesse do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Evidenciado que a substância apreendida tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais, imperativa a incidência da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas. Não havendo nenhuma peculiaridade que autorize a alteração da fração de 1/6 em razão da majorante do tráfico interestadual, deve ser mantido o patamar estabelecido pelo juízo da causa. O transporte de aproximadamente 389,394 kg de maconha autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ.” (Ap 0024741-68.2018.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/102019)
Os Embargos de Declaração de Id. 19083045 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 22789485).
Alega violação aos arts. 59, caput, do CP, e 42 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, sem que tal providência configure bis in idem.
Recurso tempestivo (Id. 24139961).
Contrarrazões – Id. 28945959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário, quando da análise do Recurso de Apelação interposto pelo Parquet, consignou que “a quantidade/natureza da droga apreendida não pode gerar valoração negativa em duas fases diferentes da dosimetria por acarretar indevido bis in idem.” (Id. 11975474, p. 3), razão pela qual, tendo sido tal circunstâncias utilizada para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não poderia ser sopesada para fins de fixação da pena-base.
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 59, caput, do CP, e 42 da Lei n. 11.343/2006, defende o Recorrente a possibilidade de utilização da quantidade da droga apreendida para elevar a pena-base, na primeira fase dosimétrica, e para afastar a incidência, na terceira fase, da minorante disposta no §4o do art. 33 da Lei de Tóxicos, por demonstrar que os Recorridos se dedicam à atividade criminosa da traficância, sem que tal providência acarrete bis in idem.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v